Tribunal: STF
Processo: HC 186422
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 570.051/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (460,3 g de cocaína). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 570.051/SP). O Relator, Min. Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus. Contudo, confirmando liminar concedida, concedeu a ordem de ofício para que “o d. juízo de primeiro grau reavalie a prisão preventiva do [...] paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão processual do paciente. Prossegue a narrativa para ressaltar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o paciente “tem várias doenças preexistentes” (câncer de próstata e de estomago), mais de 60 anos de idade e se encontra em presídio superlotado. 
    4. A defesa requer “a concessão dos benefícios da liberdade provisória OU a prisão domiciliar [...]”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem quando, em cumprimento à determinação exarada pelo STJ no autos do HC 570.051/SP, entendeu pela necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente:
    “[...]
    O estabelecimento prisional informou que o réu não possui queixas relacionadas à sua saúde e a diretoria tem adotado as medidas cabíveis para garantir o bom estado de saúde do detento (páginas 332/338 e decisão recente de página 343). 
    O réu, aparentemente, integra organização criminosa, foi preso após expedição de mandado de busca e apreensão na posse de mais de 400g de cocaína, droga de poder devastador. 
    O réu ostenta condenação definitiva por prática de crime grave (homicídio, páginas 31/32), a revelar propensão à vida ilícita. Na folha de antecedentes criminais (páginas 36/45) há notícia, também, de condenação por prática de crime de roubo, com sanção corporal extinta em 1996. 
    [...]
    Assim, em cumprimento ao determinado nos autos, mantenho a prisão preventiva de EDVALDO DE ARAÚJO NORBERTO, qualificado nos autos, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem prejuízo de eventual entendimento contrário da Egrégia Superior Instância, que será de pronto cumprido por este juízo.
    [...]”  
    9. Ademais, deixo registrado que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator